Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-03.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-03.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO EDSON MACHT - CPF: 392.054.360-20 (EMBARGANTE), MAURO EDSON MACHT - CPF: 392.054.360-20 (ADVOGADO), Gustavo de Melo Anicezio (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabidos os embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURO EDSON MACHT
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n° 1000550-03.2021.8.11.0020, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
.

Nas razões recursais o embargante alega
“
omissão no r. acórdão, tendo em vista que a área em que se pretende a declaração de posse junto ao Município de Alto Araguaia, está na INTEGRALMENTE NA POSSE da comodante através do embargante, conforme acórdão no processo 0001250-21.2006.8.11.0020
”.

Aduz que
“
o direito líquido e certo do autor é atacado devido à falta da declaração de posse do município, que lhe impede de abrir inscrição estadual junto a SEFAZ – MT e de utilizar a área para exploração pecuária/agrícola
”.

Salienta que
“
o fornecimento da declaração de posse é somente para abertura de inscrição estadual, não tendo nenhuma interferência no âmbito da ação possessória, pois se trata de ato administrativo do município
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, consequentemente
“
determinar ao município a emissão da declaração de posse
”
(id. 178012156).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 181374697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MAURO EDSON MACHT
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n° 1000550-03.2021.8.11.0020, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do Código de Processo Civis,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado foi omisso por deixar de observar que
“
a área em que se pretende a declaração de posse junto ao Município de Alto Araguaia, está na INTEGRALMENTE NA POSSE da comodante através do embargante
”
, entende-se que a insurgência não merece prosperar.

Isso porque, desde a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau não houve omissão quanto ao reconhecimento da alegada posse da embargante sobre a área litigiosa, mas sim fundamentação quanto à impossibilidade de emissão da declaração de posse por parte da Fazenda Pública pelo fato de a área em questão estar em litígio (id. 158974006).

Esse também foi o entendimento adotado por esta relatora quando do julgamento do recurso de apelação (id. 173555161).

Com efeito, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Entretanto, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024